Tribunal: TJPA
Processo: 0000360-55.1998.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000360-55.1998.8.14.0028

APELANTE: MADECIL MADEIRAS DA AMAZONIA COMERCIO INDUSTRIA LTDA

APELADO: BANCO SISTEMA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. CITAÇÃO EFETIVADA 26 ANOS APÓS AJUIZAMENTO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESÍDIA CONFIGURADA. SÚMULA 106 DO STJ INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Madecil Madeiras da Amazônia Comércio e Indústria Ltda. contra sentença que, em ação declaratória cumulada com rescisão contratual por onerosidade excessiva, repetição de indébito e indenização por perdas e danos, reconheceu a prescrição com base no art. 205 do Código Civil, diante da efetivação da citação do réu somente 26 anos após o ajuizamento da ação. A sentença extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC), retificou o valor da causa e fixou honorários advocatícios à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na efetivação da citação pode ser atribuída exclusivamente à parte autora, autorizando o reconhecimento da prescrição; e (ii) estabelecer se, mesmo diante da extinção da ação por prescrição, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil de 2002 aplica-se ao caso, conforme art. 2.028 do mesmo diploma, por não ter transcorrido mais da metade do prazo vintenário sob a égide do Código Civil de 1916.

A citação válida do réu ocorreu apenas em 11/07/2024, mais de 26 anos após o ajuizamento da ação (27/04/1998), o que configura inércia processual relevante da parte autora.

As manifestações processuais esporádicas não configuram impulsos eficazes à citação, por não incluírem providências mínimas como a indicação de endereço correto ou cumprimento de diligências exigidas.

A Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora na citação decorre exclusivamente do Judiciário, é inaplicável no caso, dada a desídia comprovada da parte autora.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de que a falta de citação válida por prazo excessivo, por culpa da parte autora, impede a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição.

A condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios está em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 10 do CPC, sendo inaplicável o entendimento do REsp nº 2.025.303/DF, que trata de prescrição intercorrente na execução, não de prescrição ordinária em ação de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação válida realizada após 26 anos do ajuizamento da ação, sem diligências eficazes por parte da autora, configura desídia suficiente para afastar a aplicação da Súmula 106 do STJ e autorizar o reconhecimento da prescrição.

O mero peticionamento genérico ao longo dos anos, desacompanhado de providências úteis à citação, não suspende nem interrompe o prazo prescricional.

A extinção do processo por prescrição em ação de conhecimento não afasta a condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 205 e 2.028; CPC/2015, arts. 240, §3º, 487, II, e 85, §§ 2º e 10.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt na AR 4405/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 09.02.2022, DJe 21.02.2022;
TJ-MG, Apelação Cível nº 02859404520118130027, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 22.08.2024;
TJ-RS, AC nº 70079538328, Rel. Des.ª Catarina Rita Krieger Martins, j. 28.03.2019;
TJ-SP, AC nº 0011052-54.2010.8.26.0224, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 27.11.2023;
STJ, REsp nº 2.025.303/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.11.2022, DJe 11.11.2022 (distinguishing).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000360-55.1998.8.14.0028; Recorrente: Madecil Madeiras da Amazônia Comércio e Indústria Ltda.; Recorrido: Banco Sistema S.A.:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e do voto do Relator, que passam a integrar o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MADECIL MADEIRAS DA AMAZÔNIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
, insurgindo-se contra a sentença proferida nos autos da
ação declaratória c/c rescisão contratual por excesso de onerosidade com restituição das parcelas pagas, perdas e danos e lucros cessantes ou, alternativamente, ação de revisão contratual c/c repetição de indébito
, ajuizada em face do
Banco Sistema S.A.
, sucessor do Banco Bamerindus.

A decisão recorrida, lançada ao id 26888102, acolheu a preliminar de prescrição suscitada na contestação do réu, reconhecendo que a citação válida da parte demandada somente ocorreu em 11/07/2024, ou seja, mais de vinte e seis anos após o ajuizamento da ação (27/04/1998), sem que a autora tenha promovido impulsionamentos eficazes. Fundamentou-se no art. 205 do Código Civil de 2002 (prazo prescricional decenal), bem como no art. 240, §3º do CPC e na Súmula 106 do STJ, concluindo pela extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC. Ainda, corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 110.000,00 e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre tal valor.

Em suas razões recursais (id 26888108), a parte apelante sustenta, em síntese: (i) que houve diversas manifestações processuais ao longo do trâmite, sendo a demora na citação atribuível a falhas operacionais do Poder Judiciário, e não à parte; (ii) que o recolhimento da taxa judiciária para fins de citação foi realizado desde a propositura da ação, mas o juízo não expediu o respectivo mandado; (iii) que as intimações direcionadas à parte não foram válidas, por terem sido recebidas por pessoa estranha à sociedade empresária; (iv) que a sentença não poderia reconhecer a prescrição na ausência de prévia intimação pessoal válida e eficaz; e (v) que, caso mantida a extinção, devem ser afastados os honorários de sucumbência, dada a natureza da extinção por prescrição. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição reconhecida e determinado o regular prosseguimento do feito, com saneamento e instrução.

Em contrarrazões colacionadas ao id 26888121, o recorrido sustenta, em suma: (i) que a parte autora permaneceu inerte por longos períodos, limitando-se a requerimentos genéricos de prosseguimento, sem adoção de medidas efetivas para citação válida; (ii) que houve desídia evidente da recorrente, inclusive com tentativas de citação de partes alheias à lide, como pessoa diversa da instituição financeira originalmente demandada; (iii) que as manifestações da parte autora ao longo do feito não foram aptas a interromper ou suspender o prazo prescricional, tampouco caracterizam justa causa para a inércia processual; e (iv) que a sentença deve ser integralmente mantida por encontrar-se em consonância com a jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal. Requer, ao final, o
improvimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade recursal

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Mérito

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à análise da prescrição da pretensão revisional e indenizatória formulada pela parte autora/recorrente, cuja ocorrência foi reconhecida na sentença de primeiro grau, e, subsidiariamente, à discussão sobre a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em face da extinção fundada na prescrição.

I – Da controvérsia fática e processual

A parte autora ajuizou a presente ação em 27/04/1998, pleiteando, entre outros pedidos, a rescisão contratual por onerosidade excessiva, bem como a repetição do indébito, tudo relacionado a contrato de arrendamento mercantil firmado em 29/11/1994 com a instituição financeira Bamerindus Leasing. A citação válida do réu, contudo, somente foi efetivada em 11/07/2024, conforme consta dos autos.

O Juízo de origem reconheceu a ocorrência da prescrição, com fundamento no art. 205 do Código Civil (prazo geral decenal), extinguindo a demanda com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II – Da prescrição e da responsabilidade pelo impulso processual

A parte autora sustenta que não pode ser responsabilizada pela demora na citação, tendo diligenciado sucessivamente ao longo do tempo com vistas ao prosseguimento do feito. Com efeito, observa-se que, entre a propositura da demanda (27/04/1998) e a citação válida (11/07/2024), foram protocoladas as seguintes manifestações processuais:

·

22/07/2005
: requerimento genérico de prosseguimento do feito;

·

09/05/2012
: novo pedido de prosseguimento, sem indicação de endereço para citação nem requerimento de atos úteis;

·

06/05/2013
: petição de habilitação de novo patrono, com pedido de vista dos autos;

·

08/03/2016
: petição com pedido de redistribuição e requerimento de citação de pessoa estranha à lide (Raimundo Nonato Oliveira);

·

06/08/2019
: novo requerimento de citação válida, sem indicação de endereço completo da parte ré.

Tais manifestações, embora demonstrem que a parte autora não esteve em absoluto silêncio, não configuram impulsos hábeis a interromper ou suspender o curso da prescrição, uma vez que não foram acompanhadas de providências mínimas e efetivas, como o correto fornecimento de endereço, o recolhimento das custas complementares ou o cumprimento das determinações judiciais voltadas à citação.

O simples peticionamento ao longo dos autos — sem reflexos práticos na citação válida — não tem o condão de afastar o reconhecimento da prescrição, operando-se a interrupção do prazo apenas com a citação válida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA EXCLUSIVA DO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu . E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação. Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva. 2 . Na hipótese, a falta citação do réu aconteceu por desídia exclusiva do autor (Estado do Rio de Janeiro), o qual não se empenhou para a localização do demandado por mais de 10 anos, sobretudo se levado em consideração que se trata de policial da ativa do próprio Estado, atualmente é subtenente da PM, e que presta serviços regularmente no 3º Batalhão de Polícia Militar do Meier RJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na AR: 4405 RJ 2010/0013954-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Assim, não obstante a recorrente tenha se manifestado nos autos de forma esporádica, tais requerimentos não afastam a caracterização da prescrição, pois a inércia relevante está na omissão quanto aos atos processuais indispensáveis à formação da relação jurídica válida — especialmente a efetivação da citação, que se deu apenas em 2024, 26 anos após o ajuizamento da ação.

Destaco que o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil de 2002 se aplica ao caso, por força do art. 2.028 do mesmo diploma, já que não transcorrida mais da metade do prazo vintenário sob a égide do Código Civil de 1916.

Neste panorama, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
(Súmula 106/STJ).

Contudo, conforme o próprio STJ vem decidindo reiteradamente, a aplicação da Súmula 106 exige que o autor não tenha concorrido para a demora, o que não se verifica no presente caso.

É pacífico que a inércia do autor em promover atos necessários à citação do réu, por mais de cinco ou dez anos, impede a retroação dos efeitos interruptivos da citação à data da propositura da ação.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ENCARGOS LOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - EXISTÊNCIA DE DESÍDIA - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. O prazo prescricional para dívida oriunda de débitos decorrentes de relação locatícia, é de 3 anos. A efetivação da citação interrompe o curso do prazo prescricional, retroagindo à data do ajuizamento da ação. Contudo, se a demora na citação é causada por desídia do autor, deve-se obstar a aplicação do efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da ação .

(TJ-MG - Apelação Cível: 02859404520118130027, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 22/08/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. Desídia do autor na demora da citação do réu, que, no caso, não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ. Prescrição implementada, porquanto entre a data do fato e a citação, transcorreu mais de 3 anos, incidindo, na hipótese, o art . 206, § 3º, V, do CC, c/c art. 240, § 2º, do CPC. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRS. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70079538328, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 28/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70079538328 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/04/2019)

AÇÃO DE COBRANÇA – Autor que não obteve êxito em citar os réus – Reconhecimento da prescrição de ofício – Irresignação do autor – Contrato de abertura de crédito rotativo – Prazo prescricional quinquenal, ex vi do que preceitua o art. 206, § 5º, I, do Código Civil – Embora a interrupção da prescrição se dê com o despacho que a ordenar, a citação é imprescindível para conferir-lhe tal eficácia e deve suceder no prazo e na forma que o Código de Processo Civil prescreve – Ausência de culpa do serviço judiciário pela demora na citação – Interrupção da prescrição que não pode retroagir à data de ajuizamento da ação, ante a desídia do banco autor para promoção do ato citatório – Ônus da sucumbência – Com espeque no princípio da causalidade, por se tratar de ação de conhecimento, o ônus deve ser carreado ao autor, que deu causa à prescrição – Sentença parcialmente corrigida de ofício – Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 0011052-54.2010 .8.26.0224 Guarulhos, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 27/11/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2023)

No presente caso, a citação somente foi concretizada após mais de 26 anos do ajuizamento da ação, sem que a parte autora tenha tomado as providências mínimas necessárias para viabilizar a ciência do réu. Ainda que existam algumas manifestações nos autos, estas não tiveram o condão de interromper ou suspender validamente o curso do prazo prescricional, tratando-se de simples requerimentos de prosseguimento genéricos, sem conteúdo útil para o saneamento da relação processual.

Assim, não se pode atribuir ao Poder Judiciário a demora na citação, mas sim à inércia da parte interessada, cuja atuação deficiente revela manifesta desídia processual, nos termos já reconhecidos por esta Corte em diversos precedentes.

III – Dos honorários de sucumbência

Em relação à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais,
a manutenção da sentença quanto a esse ponto é medida que se impõe
.

O art. 85, §2º, do CPC, dispõe expressamente que o arbitramento de honorários deve observar o proveito econômico obtido ou o valor da causa, inclusive nos casos de extinção do feito, como é o caso.

Ademais, o reconhecimento da prescrição não afasta a sucumbência da parte autora, tampouco exonera do pagamento de honorários advocatícios em ação de conhecimento.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade na condenação imposta na origem, notadamente diante do valor atualizado da causa (R$ 110.000,00), sobre o qual incidiram os 10% fixados.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora tenha firmado entendimento no REsp nº 2.025.303/DF, no sentido de afastar a condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de extinção da execução por prescrição intercorrente, não se aplica ao caso presente, que versa sobre ação de conhecimento extinta com resolução do mérito por prescrição ordinária, nos moldes do art. 205 do Código Civil.

A previsão constante no art. 921, § 5º, do CPC/2015, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, é restrita à fase de execução, não havendo norma equivalente para as ações de conhecimento. Logo, inaplicável ao presente feito, prevalecendo, portanto, o princípio da sucumbência objetiva, nos termos do art. 85, caput e §2º do CPC.

Cito o julgado acima:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14 .195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.

(STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

IV – Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se
integralmente a sentença proferida
, por seus próprios fundamentos.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/10/2025